Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. ART. 9o, INCISO IV. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 7o, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 9o, IV. REQUISITOS OBJETIVOS CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE PENA RELATIVO AO CRIME IMPEDITIVO PARA IMPLEMENTO DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO QUANTO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O indulto é ato de clemência estatal de competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário verificar o estrito preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sem ampliar hipóteses de concessão nem afastar restrições expressamente estabelecidas.
2. O art. 9o, inciso IV, do Decreto no 12.338/2024 deve ser interpretado conjuntamente com o art. 7o, caput e parágrafo único, do mesmo diploma, de modo que, em caso de coexistência de crimes impeditivos e não impeditivos, a concessão do indulto exige o cumprimento cumulativo de requisitos autônomos.
3. Não é possível computar, para o implemento do lapso temporal previsto no art. 9o, IV, o tempo de pena cumprido em relação aos crimes impeditivos, sob pena de esvaziamento da restrição expressamente estabelecida no art. 7o, parágrafo único, do Decreto no 12.338/2024.
4. Incontroverso o cumprimento de lapso global superior a 20 anos de pena até 25/12/2024, insuficiente, contudo, diante da ausência de demonstração do atendimento cumulativo dos requisitos objetivos previstos no decreto presidencial, especialmente quanto à distinção entre penas por crimes impeditivos e não impeditivos.
5. Recurso conhecido e desprovido.